Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717985-71.2020.8.07.0000 PACIENTE: JAQUELINE FERNANDES ALVES IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAQUELINE FERNANDES ALVES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificado no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006 (IP n° 358/2020 - 5a DP, ocorrência policial n. 4737/2020, 5a Delegacia de Polícia, processo no 2020.01.1.006466-8). Informou a Defesa (Dra. Nayara Firmes Caixeta e Dr. Bruno de Souza Freitas), em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito e sofreu a conversão para prisão preventiva, em audiência de custódia, no dia 20-junho-2020, sob os argumentos de que a gravidade do crime e periculosidade dos agentes evidenciariam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. Argumentou, entretanto, não estarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Alegou que a prisão foi decretada de forma genérica, não tendo sido apontado qualquer ato concreto, sendo os argumentos apresentados meras conjecturas, não havendo qualquer indício de que a paciente, em liberdade, dedicaria seu tempo ao desenvolvimento de atividades ilícitas ou representaria efetiva periculosidade à ordem pública. Afirmou não prosperar a justificativa da autoridade judiciária de que teria sido encontrada na casa da paciente grande quantidade de substâncias entorpecentes (auto de apreensão 660/2020), pois foi encontrada quantidade ínfima, consubstanciada em 3 porções de cocaína e 2 comprimidos de Rohypnol. Enfatizou que a paciente atribuiu ao seu companheiro Lucas a propriedade de tais drogas. Destacou que a paciente é mãe e única mantenedora de uma filha de 8 (oito) anos de idade, o que evidencia a ilegalidade da segregação cautelar, violando-se o artigo 318-A do Código de Processo Penal, frisando que os delitos que lhe foram imputados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não envolvem violência ou grave ameaça, e não foram praticados contra filho ou dependente. Destacou o entendimento do STF no HC 143.641. Indicou que a paciente possui profissão lícita, trabalhando com carteira assinada há, aproximadamente, 6 anos, perante a empresa GF A COMÉRCIO DE MODAS E CONFECÇÕES LTDA. Invocou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do competente contramando. Subsidiariamente, pugnou pela substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente e outros investigados presos na mesma operação policial. Em relação à paciente, Jaqueline, destacou ter sido encontrada droga em sua residência e ter passagem pela Vara da Infância e da Juventude. Em relação ao fato de ser genitora de criança de 8 anos de idade, afirmou que a norma que prevê a prisão domiciliar (artigo 318, V, do Código de Processo Penal) visa proteger os interesses do menor e, diante da grande quantidade de droga apreendida na residência da paciente, a demonstrar que o local seria palco para a prática de crimes, a infante estaria em risco (ID 17036802): Aos 20 de junho de 2020, nesta cidade de Brasília/DF, presentes o (a) MM. Juiz(a) de Direito Substituto(a) (...), para análise do auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de ANDERSON LUÍS PAULO DE CALDAS, DANIEL TEIXEIRA DA SILVA, ERICK ANGÉLICO DA SILVA, JAQUELINE FERNANDES ALVES, JESSICA MAGALHÃES CARDOSO, LUCAS LIMA DOS SANTOS, MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS e SAU ALVES DE JESUS, preso(s) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na Lei n. 11343/06, art. 33, caput, art. 35, caput, referente ao IP n° 358/2020 - 5a DP, ocorrência policial n. 4737/2020, da 05a Delegacia de Polícia e processo no 2020.01.1.006466-8, na 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. (...) O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme gravação audiovisual. Ato contínuo, as Defesas se manifestaram pela liberdade provisória dos autuados, sem fiança, conforme gravação audiovisual. Após o(a) MM. Juiz(a) proferiu a seguinte decisão: É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Com efeito, os agentes policiais, em cumprimento de mandado de apreensão regularmente expedido pela autoridade policial competente, foram à residência dos autuados e, ao encontrarem substâncias vinculadas à prática criminosa investigada, procederam à prisão em flagrante. Assim, passo à análise quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória aos flagranciados. Verifico da análise dos autos que duas são as imputações feitas aos flagranciados. A primeira delas diz respeito à associação para o tráfico e deriva de investigação que vem sendo realizada pela autoridade policial e, ao que consta, foram deferidas medidas cautelares pelo juízo competente. Além disso, imputa-se aos flagranciados também a específica conduta do tráfico, o que culminou na ordem de busca e apreensão. Quanto a isso, tenho que foram apreendidas substâncias entorpecentes e/ou materiais que se relacionam ao tráfico, conforme autos de busca e apreensão que acompanham o Auto de Prisão em Flagrante, o que passo a analisar. Na residência da autuada Jaqueline, foram encontradas as substâncias descritas no auto 660/2020; Anderson Luis, auto 655/2020 e 668/2020; Macarley, auto 654/2020, Jéssica, auto 656/2020, Saú - auto 680/2020. Assim, quanto aos autuados Anderson Luiz, Jaqueline, Jéssica e Macarley, portanto, além dos indícios que foram localizados no curso da investigação, ainda foram encontradas substâncias em suas residências - sejam substâncias entorpecentes, sejam aquelas que remetem à comercialização de drogas. Anderson é reincidente. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP) a folha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Os demais são primários, sendo que Jaqueline ostenta passagens pela Vara da Infância. Saú está sendo investigado em inquérito policial. Ademais, quanto às substâncias encontradas na casa de Jaqueline Teixeira Moura, ao ser ouvida em sede inquisitorial, confirmou ser companheira de Lucas, conforme já havia sido mencionado durante as investigações e afirmou a ele pertencerem as substâncias encontradas. Lucas também é reincidente. Quanto aos demais, apesar da primaridade, tenho que esta por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. (...)Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANDERSON LUÍS PAULO DE CALDAS, filho(a) de José Francisco de Caldas e Ideusuita Paulo de Caldas, nascido em 02/06/1978, JAQUELINE FERNANDES ALVES, filho(a) de Geraldo Meireles Alves e Lúcia Erica da Silva Fernandes, nascida em 03/08/1991, JESSICA MAGALHÃES CARDOSO, filho(a) de Samuel de Oliveira Cardoso e Fátima Maria Magalhães, nascida em 28/09/1991, LUCAS LIMA DOS SANTOS, filho(a) de José Antônio Lima de Souza e Marileia Chaves dos Santos, nascido em 29/02/1996, MACARLEY SAMPAIO DE SOUZA REIS, filho(a) de Alzira Carlos de Souza Reis e Vanilce Sampaio Cruz Reis, nascido em 19/03/1983 e SAU ALVES DE JESUS, filho(a) de João de Jesus Filho e Aluce Alves de Jesus, nascido em 10/02/1989, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente os autuados e seus Defensores. Quanto a Erick, estava na casa de Jéssica no instante da ação policial, mas não há notícia de que com ele tenha sido localizada alguma substância entorpecente, assim como Weverton e outras pessoas que foram ouvidas pela autoridade policial. Também com relação ao autuado Daniel, não verifico nos autos terem sido com ele ou na residência dele encontradas substâncias que permitam levar à conversão de eventual flagrante em preventiva. As investigações que estão sendo procedidas no juízo natural podem levar à conclusão diversa, o que não é incompatível com o que aqui verificado - do flagrante não constato, portanto, quanto a eles, elementos que permitam a custódia cautelar. A defesa da autuada Jaqueline Fernandes Alves juntou aos autos, nesta assentada, certidão de nascimento de filha da autuada, nascida em 12/12/2011. Com base nisso, pleiteia o deferimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V do CPP. A regra em análise, que foi inserida em nosso ordenamento jurídico inclusive seguindo orientação jurisprudencial quanto ao ponto, tem por fim proteger os interesses do menor - no caso, a filha da autuada. Ademais, constitui em possibilidade dada ao julgador, quando estiver demonstrado ser essa a decisão que melhor atenderá justamente àquele interesse. No caso em tela, vejo que foi encontrada na casa da autuada grande quantidade de substâncias entorpecentes, além de outras que remetem à traficância (auto 660/2020), a demonstrar que, de sua casa, comete, em tese, prática ilícitas, colocando em risco, inclusive, sua filha menor. Assim, indefiro a pretensão defensiva. (grifos nossos) Primeiramente, registre-se que, embora a Defesa técnica mencione ter a paciente imputado a droga ao seu companheiro, Lucas, vê-se dos autos (e da própria decisão combatida) que, em verdade, quem fez tal imputação foi outra Jaqueline (Jaqueline Teixeira Moura), tendo a paciente, na Delegacia, exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 17036808, p. 35). As diligências cumpridas na residência da paciente resultaram, conforme Auto de Apresentação e Apreensão n. 660/2020, na apreensão dos seguintes itens (ID 17036808, p. 61): 1. Hum mil e duzentos e sessenta e dois reais, em espécie; 2. – 03 (três) porções de substância em pó, envolta em plástico de cor branca, acondicionadas em pequena bolsa de cor rosa da “Havainas”. 3. – 02 (DOIS) comprimidos de Rohypnol 1mg. 4. – 01 (UM) caderno de anotações DISNEY, de cor verde, junto com 01 (um) bloco para anotações. 5. – 01 (uma) máquina de cartões Pagseguro “Minizinha”, modelo D150, s/n: 7J937640. 6. – UM APARELHO CELULAR – Número Slote (...) 7. – UM APARELHO CELULAR – Número Slote (...) 8. – 05 (cinco) cartões diversos, sendo um PagBank, um Itaucard, um Riachuelo, um Caixa e um Sodexo. 9. – 01 (um) smartwatch de cor rosa, sem marca aparente, acompanhado de um auricular de cor rosa e com cabos. 10. – 02 (duas) peças de bijuterias, sendo um colar dourado e um brinco dourado. 11. – 01 (uma) porção desfragmentada de substância entorpecente amarelada, com aspecto de droga conhecida como crack, envolta em plástico branco. Obs.: encontrada nas partes íntimas da autora no momento da revista nesta DP. 12. – 01 (uma) porção de substância em pó, com aspecto de droga conhecida como cocaína, envolta em saco plástico brando. Obs.: encontrada nas partes íntimas da autora no momento da revista nesta DP. 13. 01 (um) pote de Bicabornato de sódio, contendo dentro substância branca com aspecto de droga conhecida como cocaína. O Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar de Substância (ID 17036808, p. 104-110), atestou que: as três porções de substâncias esbranquiçada encontradas na bolsa “Havainas”, com massa de 1,75g, resultaram positivas para cocaína; os dois comprimidos, com massa de 0,36g, mostraram-se compatíveis com o medicamento Rohypnol; uma porção de pedra amarelada, com 3,80g, resultou positiva para cocaína; uma porção de pó branco, com massa de 0,54g, resultou positiva para cocaína; e uma porção de pó branco, com 39,85g, acondicionada em recipiente plástico de bicarbonato de sódio, resultou negativa para cocaína. A passagem da paciente pela Vara da Infância e da Juventude se deu pela prática, em tese, de ato infracional análogo ao crime de desacato, supostamente ocorrido em 19-julho-2006, tendo-lhe sido deferida a remissão como forma de exclusão do processo (ID 17036808, p. 117; e ID 17061305). A paciente é genitora de A.J.F.A., nascida em 12-dezembro-2011 (ID 17036804). Pois bem. O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; ao passo que o artigo 318-A prevê que será realizada esta substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I) nem tenha sido praticado contra filho ou dependente (inciso II): CAPÍTULO IV DA PRISÃO DOMICILIAR (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). IV - gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016) V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011). Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). (grifos nossos) Na hipótese, vê-se que os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça, nem foram dirigidos contra filho ou dependente. A pequena quantidade de droga apreendida em busca domiciliar e em busca pessoal e a passagem pela Vara da Infância e da Juventude, há quase 14 anos, não evidenciam periculosidade concreta apta ensejar a prisão preventiva, mormente em detrimento da previsão normativa do artigo 318, V, e artigo 318-A, ambos do Código de Processo Penal. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, deve ser concedida a prisão domiciliar à paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme artigo 318-B do mesmo diploma. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória à paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente (processo no 2020.01.1.006466-8), se por outro motivo não estiver presa. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator